Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DA LOCADORA NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. FASE EMBRIONÁRIA DO FEITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM APENAS QUANTO À PESQUISA VIA SISBAJUD. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora formulou, a título de tutela de urgência, a) bloqueio via Sisbajud da totalidade da contraprestação prevista no contrato de trespasse entabulado com os réus; b) pesquisa via Renajud, Eridf e Infojud, para localização de bens e arresto; c) arresto cautelar de bens que guarnecem a clínica ré; e d) exibição de documentos pelos réus para transferência da titularidade do contrato de locação entabulado entre a autora e a locadora, sendo que esta não compõe o polo passivo.
2. Se a autora, ora agravante, sequer individualiza os documentos que requer a exibição e os pleiteia para fins de perfectibilizar formalmente a cessão da locação do imóvel aos réus, eximindo-se de eventuais cobranças de aluguel, sem que a locadora integre a relação processual ou se evidencie a sua concordância quanto à pretensa transferência, revela-se hígida a decisão que indeferiu a petição inicial, no aspecto.
3. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
4. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, com afinco, tal regramento, ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente quanto ao arresto cautelar após pesquisa via Sisbajud. Isso porque o feito se encontra em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais da autora, ressaltando-se que sequer houve pormenorização nos autos de origem dos materiais que guarnecem a clínica ré passíveis de arresto, tampouco comprovada a aquisição de máquina de vultuoso valor pelos ora agravados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.